Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ANDREA BRANDAO DE OLIVEIRA KRAUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO O julgamento dos embargos infringentes foi designado para 4/10/2021 - 14a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID: 29218493). O patrono da embargante, Dr. Bruno Rodrigues (OAB/DF 2.042-A), informou estar impossibilitado de comparecer à sessão designada, em virtude de problemas de saúde (ID: 29607798). Nesse quadro, pediu o adiamento do julgamento. Defiro o pedido da defesa técnica. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento de 4/10/2021 e proceda-se à reinclusão na sessão telepresencial seguinte. Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador